Tribunal: TJSP
Processo: 2244610-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que arbitrou os honorários do perito em R$ 12.040,00 – Alegação de excessividade – Pretensão de redução para R$ 4.000,00 – Procedência parcial do inconformismo - Arbitramento com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o trabalho a ser desenvolvido pelo expert,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que arbitrou os honorários do perito em R$ 12.040,00 – Alegação de excessividade – Pretensão de redução para R$ 4.000,00 – Procedência parcial do inconformismo - Arbitramento com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o trabalho a ser desenvolvido pelo expert, a complexidade da avaliação e o tempo despendido na elaboração do laudo - Redução para R$ 6.000,00 - Possibilidade de aumento quando da apresentação do laudo, com a fixação dos honorários definitivos – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
Registro: 2020.0001047690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244610-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados INDÚSTRIA COMÉRCIO DE
VIDROS TEMPERADOS SPEED TEMPER LTDA e ALFREDO DOS ANJOS
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
VOTO No: 32386
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
AGDOS. : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERADOS SPEED
TEMPER LTDA. E ALFREDO DOS ANJOS MARTINS.
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Insurgência em face de decisão que arbitrou
os honorários do perito em R$ 12.040,00 Alegação de
excessividade Pretensão de redução para R$ 4.000,00
Procedência parcial do inconformismo - Arbitramento com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando o trabalho a ser desenvolvido pelo expert, a
complexidade da avaliação e o tempo despendido na
elaboração do laudo - Redução para R$ 6.000,00 -
Possibilidade de aumento quando da apresentação do laudo,
com a fixação dos honorários definitivos
Hipótese de
reforma da decisão hostilizada
Recurso parcialmente
provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 45 deste, que em ação de execução de título
extrajudicial, arbitrou os honorários do perito em R$
12.040,00.
Sustenta o banco que se trata de execução,
proposta em 06/07/2018, em decorrência do inadimplemento
da Cédula de Crédito Bancário no. 64068003010, que quando
do ajuizamento o valor da causa perfazia o montante de R$
577.030,89 (Quinhentos e setenta e sete mil, trista reais
e oitenta e nove centavos). Para garantia das obrigações
assumidas no contrato, foi dado em garantia os bens:
LAPIDADORA - mod. BFT12 1.300MM - marca: Schiatti Angelo
SRL - no série BFT 1300642; TRANSFERIDOS - mod.
Transferidor Angulas - marca: Schatti Angelo SRL - no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
série BFT 124000; SISTEMA INTEGRADO PARA LAPIDAR LAMINAS
DE VIDRO PLANO - tipo: Sistema Integrado - marca:
Schiatti Angelo SRL - no série T2040501 (fls. 04/05).
Afirma que o MM. Juízo nomeou perito para
estimar seus honorários para avaliação dos referidos
bens, determinando o depósito pelo agravante em caso de
concordância. Às fls. 532/542 o Sr. Perito apresentou a
proposta
dos
honorários
quantia
elevada
e
desproporcional, no importe de R$ 12.040,00 (Doze mil e
quarenta reais). Por essa razão, o agravante impugnou os
honorários, explicando o descabimento de aplicação do
honorários de forma tão elevada (fls. 05).
Alega o banco que o presente recurso busca
a
redução
dos
honorários
periciais
pleiteados
e
arbitrados pelo juízo 'a quo' na elevada importância de
R$ 12.040,00. Na proposta apresentada pelo expert às fls.
532/542, acolhido pelo D. juízo de piso, além do valor
ser extremamente elevado, a quantidade de horas (28)
estipuladas para avaliar os bens é desproporcional ao
trabalho que será desenvolvido (fls. 05/06).
Os honorários periciais, se, de um lado,
não podem constituir-se em fonte de enriquecimento sem
causa do experto, por outro lado, devem compensá-lo pelo
trabalho realizado. Nessa perspectiva, no ponto de
equilíbrio destes dois critérios, situa-se a adequada
fixação da verba honorária (fls. 06/008).
Entende o banco que, em consonancia com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os
honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 4.000,00
(quatro mil) reais, que remuneram adequadamente o expert
judicial e mostra-se compatível com o trabalho a ser
realizado (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para reduzir os honorários periciais fixados em
r$ 12.040,00, para r$ 4.000,00, haja vista a dissonância
entre o trabalho a ser realizado e o montante arbitrado
(fls. 08).
Recurso fomrlamente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo resposta às fls. 55/56.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Folhas 545/547 e 548/549: Arbitro os
honorários periciais em R$ 12.040,00, conforme
proposta, cuja importância entendo adequada à
tarefa, diante da complexidade dos trabalhos,
cabendo ao exequente o depósito, no prazo de 10
(dez) dias.
Com o depósito, intime-se o expert para
início dos trabalhos.
Int.” (fls. 45).
A presente insurgência merece parcial
provimento.
Isto porque, os honorários periciais devem
ser arbitrados em montante proporcional ao trabalho a ser
realizado e apto a razoavelmente remunerar o profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
nomeado judicialmente pelo tempo e esforço que serão
despendidos na elaboração do laudo pericial.
Desta feita, na fixação dos honorários
periciais o magistrado deve, com proporcionalidade e
razoabilidade, considerar o trabalho a ser desenvolvido
pelo expert, a complexidade e o tempo despendido na
elaboração do laudo, a fim de remunerar dignamente o
trabalho do perito.
O caso em exame envolve a avaliação de 03
(três) maquinários dados em garantia ao contrato objeto
da presente execução: (LAPIDADORA mod. BFT12 1.300MM
marca: Schiatti Angelo SRL
no série BFT 1300642;
TRANSFERIDOS mod. Transferidor Angulas marca: Schatti
Angelo SRL
no série BFT 124000 e SISTEMA INTEGRADO
PARA LAPIDAR LAMINAS DE VIDRO PLANO
tipo: Sistema
Integrado marca: Schiatti Angelo SRL no série T2040501
(fls. 09/22).
O perito afirma que a estimativa prévia de
honorários foram calculados com base nas diretrizes
estabelecidas no Regulamento de Honorários Perícias
aprovado em 14/04/2020, na Assembléia Geral Ordinária do
IBAFE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia de São Paulo), sendo que no presente caso
serão utilizadas aproximadamente 28 (vinte e oito) horas
de trabalho ao valor de R$ 430,00/hora. (fls. 32/37).
Pois bem. O arbitramento dos honorários
periciais definitivos somente poderá ser efetuado após a
finalização e exibição do laudo, quando o juiz terá
condições de avaliar todo o trabalho realizado.
Confira-se a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
“Ementa:
Perícia.
Honorários
periciais. 1. Arbitramento com base nos princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
considerando o trabalho a ser desenvolvido pelo
expert, a complexidade da matéria e o tempo
despendido na elaboração do laudo. Redução para R$
6.000,00.
Possibilidade
de
aumento
quando
da
apresentação do laudo, com a fixação dos honorários
definitivos. 2. Afastamento da determinação de
recolhimento por parte do agravante de metade dos
honorários periciais. Matéria preclusa. Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
provido” (AI 2088167-61.2020.8.26.000, rel. Luis
Carlos de Barros, 20a Câmara de Direito Provado,
julg. 23/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PERÍCIA
DESIGNADA
PARA
AVALIAÇÃO DE BEM MÓVEL PENHORADO DESTILARIA DE
ÁLCOOL HIDRATADO. HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS
EM
R$
30.600,00.
VALOR
QUE
SE
REVELA
ALGO
EXCESSIVO. REDUÇÃO A R$ 7.000,00, SUFICIENTES PARA
INÍCIO DOS TRABALHOS. ARBITRAMENTO DEFINITIVO QUE
SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO À VISTA DO LAUDO
APRESENTADO, NÃO ANTES. - RECURSO PROVIDO EM
PARTE”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2028264-
95.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS HONORÁRIOS PERICIAIS
PROVISÓRIOS REDUÇÃO Pretensão à redução do valor de
R$15.660,00, fixado a título de honorários periciais provisórios Cabimento
-
Nos
casos
complexos, nos quais não seja possível uma aferição
exata da extensão dos trabalhos, o profissional
deverá apresentar uma estimativa provisória, a ser
complementada por ocasião do término dos serviços -
Razoável e adequada a redução, sujeita à alteração
oportuna, após minucioso relatório dos trabalhos
desenvolvidos Adequada, portanto, a fixação dos
honorários provisórios em R$6.000,00, cabendo ao
perito,
juntamente
com
o
laudo,
apresentar
orçamento, condizente com a realidade, no qual
estimará os honorários definitivos - Inteligência
do art. 4o do Regulamento do IBAPE Decisão
reformada
Precedentes
-
Agravo
parcialmente
provido". "MULTA COMINATÓRIA VALOR CABIMENTO -
REDUÇÃO - Cabível a cominação de multa, em caso de
descumprimento da ordem judicial determinada, nos
termos do art. 461, §§3o e 4o, do CPC/1973, com
correspondência no art. 537 do NCPC Objetivo da
multa cominatória que é o cumprimento da obrigação
e não o enriquecimento da parte Hipótese em que o
valor fixado em 1a instância, na ordem de
R$5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a um
período de 30 dias, mostra-se excessivo Valor da
multa cominatória reduzido para R$500,00 por dia de
descumprimento, limitada a mesmo período já fixado
na origem, o que resulta num limite pecuniário
máximo de R$15.000,00, em face dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para
evitar a onerosidade excessiva - Precedentes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
Decisão parcialmente reformada Agravo parcialmente
provido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184227-33.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/02/2020;
Data
de
Registro:
28/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSUMIDOR
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - HONORÁRIOS
PERICIAIS FIXADOS EM R$ 3.900,00 - ARBITRAMENTO EM
AUDIÊNCIA
PLEITO
DE
REDUÇÃO
-
HONORÁRIOS
PROVISÓRIOS FIXADOS EM R$ 500,00 - HONORÁRIOS
DEFINITIVOS QUE SERÃO FIXADOS APÓS A ENTREGA DO
LAUDO - DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190529-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Jayme
Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de
Registro: 28/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
Adimplemento Contratual c.c. Exibição de Documentos. Fase de cumprimento de sentença.
DECISÃO que fixou o valor dos honorários periciais
provisórios
em
R$
5.000,00.
INCONFORMISMO
da
executada deduzido no Recurso. EXAME: Arbitramento
dos honorários periciais provisórios que deve
observar,
especialmente,
fatores
relativos
à
relevância e à complexidade do trabalho a ser
efetuado, ao tempo que será dispendido, sem deixar
de lado a condição financeira das partes e o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2244610-40.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32386
da
causa.
Fixação
dos
honorários
periciais
provisórios no patamar de R$ 2.100,00 que se mostra
razoável, tendo em vista que serão examinados três
(3) contratos de participação financeira. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2140133- 97.2019.8.26.0000;
Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
Neste contexto, a reforma da decisão
hostilizada é medida que se impõe, para fixar em R$
6.000,00 (seis mil reais) o valor a ser pago a título de
honorários periciais provisórios, sem prejuízo de eventual majoração à luz
do trabalho efetivamente
realizado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator